Tribunal: TJMT
Processo: 0000999-46.2019.8.11.0020
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000999-46.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SILVESTRE LUIS NETO - CPF: 575.494.431-49 (APELANTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILVIA FERREIRA VIANA - CPF: 014.835.671-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUSSARA SCHMIDT MONTEIRO - CPF: 586.625.109-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000999-46.2019.8.11.0020

APELANTE: SILVESTRE LUIS NETO, SILVIA FERREIRA VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA GERAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ARREPENDIMENTO POSTERIOR – AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE DO ATO DE RESTITUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial,
“o art. 16 do Código Penal só pode ser aplicado aos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, sendo necessária a comprovação da integral reparação do dano ou da restituição da coisa até o recebimento da denúncia, devendo o ato ser voluntário”
[STJ. AgRg no AREsp 1954772 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 15/2/2022].

Se a restituição somente ocorreu depois de iniciada a investigação policial, após descoberta a autoria pelas diligências empreendidas para apuração dos fatos, não há falar em voluntariedade do ato a ensejar a concessão do benefício legal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000999-46.2019.8.11.0020

APELANTE: SILVESTRE LUIS NETO, SILVIA FERREIRA VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Sivestre Luis Neto e Silva Ferreira Viana, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia, que os condenou à reprimenda idêntica de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicialmente aberto, com possibilidade de substituição por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas [art. 155, § 4o, do CP].

Os apelantes postulam o reconhecimento da causa geral de diminuição de pena prevista no art. 16 do CP
[1]
, atinente ao arrependimento posterior,
“tendo em vista que restituíram à vítima, espontaneamente, o valor subtraído antes do recebimento da denúncia”
.

A 1a Promotoria de Justiça de Alto Araguaia e Alto Taquari requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

[1]
CP, art.
Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000999-46.2019.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta nos autos é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

A Defensoria Pública Estadual sustenta
“que os apelantes restituíram à vítima, espontaneamente, o valor subtraído antes do recebimento da denúncia”
, razão pela qual, a seu entender,
“deve ser aplicado o instituto do arrependimento posterior”
, com o reconhecimento da causa geral de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal.

A despeito dos argumentos aduzidos nas razões recursais, não ficou evidenciada a voluntariedade dos agentes na restituição da importância subtraída.

O art. 16 do Código Penal é claro ao dispor que a pena será reduzida de um a dois terços, quando o agente houver reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia, por
ato voluntário
.

Na hipótese vertente, verifica-se, com clareza solar, que a devolução se deu somente após a intervenção policial.

Para melhor compreensão do contexto fático em que ocorreu a restituição da quantia subtraída, transcrevo abaixo trechos do parecer ministerial da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Para fins de contextualização, descrevo a seguir trechos da inicial acusatória (ID. 121100029 – Pág. 38):

Consta dos autos que no dia
7 de janeiro de 2019
, no interior da Agência Bancária do Sicredi, nesta comarca de Alto Araguaia,
os denunciados
, com união de desígnios,
subtraíram
, para si, a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, pertencente a vítima
Jussara Schmidt Monteiro
.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia dos fatos, a vítima se deslocou até o Banco Sicredi e, após a realização de transação bancária,
deixou seu cartão magnético no local
,
acompanhado da respectiva senha
.

Ato contínuo, os denunciados chegaram na instituição bancária, encontraram o cartão magnético e
realizaram um saque no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
da conta da vítima.

Após verificar que havia perdido seu cartão, a vítima verificou o extrato de sua conta e constatou a realização de uma transação bancária, razão pela qual registrou o competente boletim de ocorrência.

Durante as diligências,
a polícia logrou êxito em identificar a autoria delitiva
, tendo os denunciados assumido a prática criminosa, bem como restituído o valor subtraído.

Finda a instrução processual, a i. Magistrada julgou procedente a denúncia e condenou:
SILVESTRE LUÍS NETO
e
SILVA FERREIRA VIANA
pela prática de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, §4o, inciso IV do Código Penal).

A defesa alega que
ainda na fase investigativa
os APELANTES
devolveram
à ofendida o
valor integral
do montante sacado com o cartão encontrado, razão pela qual, devem ser beneficiados com o redutor previsto no art. 16 do Código Penal.

Sem razão a defesa.

O artigo 16 do Código Penal estabelece que
‘nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços’
.

Sobre o instituto previsto no referido dispositivo a doutrina
[1]
assim dispõe:
‘(...) Com efeito, arrependimento posterior é causa de diminuição de pena objetiva, bastando para a sua configuração que seja voluntário e realizado antes do recebimento da denúncia, mediante a devolução ou reparação integral do bem jurídico lesado (...)’
.

No presente caso, verifica-se que a conduta dos APELANTES
não foi voluntária
, conforme passa a demonstrar:

No dia
7/1/2019
, a vítima Jussara Schmidt Monteiro registrou boletim de ocorrência narrando (ID. 121100029 – Pág. 43):

‘COMPARECEU NESTA UNIDADE POLICIAL A SENHORA JUSSARA SCHMIDT QUE NO DIA 29/12/2018, ESTEVE NO BANCO SICREDI, E QUE UTILIZOU O CAIXA ELETRÔNICO PARA EFETUAR UMA TRANSAÇÃO, E QUE ESQUECEU SEU CARTÃO COM A SENHA NO CAIXA ELETRÔNICO, QUE ENCONTRARAM O SEU CARTÃO, E A LOCALIZARAM PARA DEVOLVÊ-LO, NO ENTANTO, ANTES, TEM CERTEZA, QUE UMA OUTRA PESSOA,
ENCONTROU O CARTÃO COM A SENHA SACOU 1.000,00 (MIL REAIS) DE SUA CONTA
, E DEIXOU, NOVAMENTE, NO CAIXA, QUE REQUISITOU AO BANCO SICREDI AS FILMAGENS INTERNAS DO BANCO PARA IDENTIFICAR A PESSOA QUE REALIZOU O SAQUE, QUE A GERENTE JÁ ESTA COM AS FILMAGENS SEPARADAS, E QUE SOMENTE O DELEGADO PODE REQUISITÁ-LA, E A ORIENTOU A REGISTRAR O REFERIDO BOLETIM DE OCORRÊNCIA’.

Na sequência, a autoridade policial oficiou a agência bancária solicitando o envio das imagens do saque no valor de mil reais, realizado no dia 29/12/2018, da conta da correntista Jussara Schmidt Monteiro (ID. 121100029 – Pág. 46).

Posteriormente, em 16/1/2018 a Cooperativa Sicredi enviou as imagens solicitadas pelo Delegado de Polícia Civil.

De posse do referido material, os investigadores de polícia civil apresentaram, no dia 31/1/2019, o seguinte relatório (ID. 121100029 – Pág. 51/52):

‘Durante as diligências, em posse das imagens fornecidas pela ‘Cooperativa de Crédito Sicredi’ foi analisada criteriosamente as reproduções em mídia, e no local do fato, isto é, no interior da agência, foi verificado com funcionários e o gerente responsável, a possibilidade de identificação dos suspeitos, porém não se obteve êxito. Ao analisar cuidadosamente as imagens, percebe-se que os suspeitos trajam vestimentas que levam a deduzir serem pessoas religiosas, por isso, outras diligências na busca pela identificação dos autores do furto, deu-se através de Igrejas e alguns pontos comerciais da cidade de Alto Araguaia. Durante essas diligências, uma pessoa que não deseja se identificar, pois teme sofrer represálias por parte dos suspeitos,
revelou que o casal que aparece nas imagens capturadas pelo sistema de monitoramento interno e externo da agência ‘Sicredi’ trata-se do mesmo casal que reside na Rua MT 100, Casa n. 1010, Bairro: Centro.
Sob a coordenação do Delegado de Polícia Carlos Roberto Moreira de Oliveira, a equipe de Investigadores desta Delegacia de Polícia, Juliana de O. Santos, Vanderlei F. da Silva e Carlos A. Gomes, juntamente com o apoio dos investigadores Cleiton de Souza Jacobina e Daniel Maia,
se deslocaram até o local e identificaram os suspeitos
, bem como, o veículo Fiat, cor branca, que aparece nas imagens do furto e que possivelmente foi o veículo utilizado por eles durante a ação delituosa.
O casal trata-se do senhor Silvestre Luiz Neto e sua esposa Silva Ferreira Viana
, eles foram convidados e se prontificaram a acompanhar os Policiais Civis para prestar esclarecimentos de interesse da justiça, nesta Delegacia de Polícia, local onde foram informados sobre seus direitos e ouvidos no cartório da Escrivã de Polícia Larissa A. de Rezende. Destaque nosso.

Observem que o crime investigado nos autos aconteceu no dia
29 de dezembro de 2018
e até o dia
31 de janeiro de 2019
,
SILVESTRE
e
SILVA

acreditavam que não seriam punidos
. Diz-se isso porque os APELANTES
não tomaram nenhuma atitude
no sentido de restituir o valor que haviam subtraído da vítima.

Após as diligências policiais, os APELANTES foram conduzidos até a Delegacia de Polícia onde narraram (ID. 121100029 – Pág. 54/55 e 57/59):

SILVESTRE LUÍS NETO
: ‘QUE afirma que possui conta-salário na agência Bancária Sicredi por dois anos; QUE não se recordando o dia certo, porém no final do ano, foi juntamente com sua esposa,
Silva Ferreira Viana
, na agência Sicredi para verificar seu salário, e assim que chegaram no Banco encontraram um cartão da própria agência, porém nem mesmo viram o nome do cliente, proprietário do cartão; QUE afirma que apenas tinha o cartão, não encontraram nenhum papel com a senha; QUE como não tinha recebido seu salário e estavam precisando de dinheiro, o interrogado, com o consentimento de sua esposa, resolveram colocar o cartão encontrado no caixa eletrônico e conseguiram retirar o valor de R$ 1.000,00; QUE afirma que como não tinha a senha, digitou a sua própria senha e conseguiu retirar o dinheiro; QUE afirma que levaram o cartão para casa e no dia seguinte retornaram no banco e deixaram o cartão no mesmo lugar em que acharam, inclusive digitou alguns números com o cartão inserido no caixa para bloqueá-lo; QUE afirma que está arrependido de seus atos; QUE afirma que gastaram o dinheiro que subtraíram (...)’.

SILVA FERREIRA VIANA
: ‘QUE afirma que seu esposo
Silvestre Luis Neto
é funcionário da Empresa Transparaná e recebe seu salário na Agência Bancária Sicredi desta cidade; QUE afirma novamente que seu esposo possui conta-salário na agência Bancária Sicredi por dois anos; QUE não se recordando o dia certo, porém no final do ano, foi juntamente com seu esposo, na agência Sicredi, para verificar o salário dele, e assim que chegaram no banco encontraram um cartão da própria agência, porém nem mesmo viram o nome do cliente, proprietário do cartão; QUE afirma que apenas tinha o cartão, não encontraram nenhum papel com a senha; QUE como seu esposo não tinha recebido seu salário e estavam precisando de dinheiro, a interrogada, com o consentimento de seu esposo, resolveram colocar o cartão encontrado no caixa eletrônico e conseguiram retirar o valor de R$ 1.000,00; QUE que como não tinham a senha, seu esposo digitou a sua própria senha e conseguiu retirar o dinheiro; QUE afirma que levaram o cartão para casa e no dia seguinte retornaram no banco e deixaram o cartão no mesmo lugar em que acharam, inclusive seu esposo digitou alguns números com o cartão inserido no caixa para bloqueá-lo; QUE afirma que estão arrependido de seus atos; QUE afirma que gastaram o dinheiro que subtraíram (...)’.

Dias depois, em
4/2/2019
, os APELANTES retornaram na Delegacia de Polícia, oportunidade na qual SILVESTRE narrou (ID. 121100029 – Pág. 61/62):

SILVESTRE LUIS NETO
: ‘QUE compareceu nesta Delegacia, juntamente com sua esposa Silva, por livre e espontânea vontade; QUE ratifica suas declarações já prestadas nesta Delegacia na data de 31/1/2019, apenas retifica que
não gastou o dinheiro no valor de R$ 1.000,00
,
teria guardado para devolver em outra data
; QUE perguntado qual o motivo o levou a devolver o valor subtraído, respondeu que: quando pegou o dinheiro no banco, juntamente com sua esposa,
já tinha a intenção de devolver nesta Delegacia em data posterior
, porém ficou com medo de ser acusado de crime de furto, ‘ficaram assombrados’; QUE afirma novamente que no dia dos fatos, fizeram a transação bancária, mas não sabiam que o dinheiro fosse sair do caixa, pois não tinham a senha, e afirma novamente que guardaram o dinheiro, afirmando ainda receberam o valor no dia como se fosse uma ‘bênção’; QUE afirma que após serem convidados a comparecer nesta Delegacia, no dia 31/1/2019, ficaram ainda mais assombrados e preocupados com o processo criminal e resolveram entregar o dinheiro para a vítima; QUE
neste ato entrega o valor de R$ 1.000,00 a esta Autoridade Policial para fazer a devolução a vítima
’.

Citados pessoalmente, SILVESTRE e SILVA mudaram-se de endereço sem comunicar o juízo, razão pela qual, foi decretada a revelia dos APELANTES (ID. 121100029 – Pág. 96, 101, 131, 134, 157 e 160).

Ouvida em juízo a vítima
Jussara Schmidt Monteiro
relatou que no dia dos fatos foi até a agência bancária para verificar se havia caído em sua conta um depósito do Município e após conferir o extrato esqueceu o cartão no caixa eletrônico. Narrou que só tomou conhecimento do extravio quando um conhecido ligou informando que havia encontrado seu cartão no Sicredi. Relatou que foi até o banco e emitiu o extrato da conta momento em que constatou que
haviam sacado mil reais
. Disse que referido valor foi retirado do limite da conta, pois não tinha essa quantia depositada. Afirmou ter conversado com a gerente já que tinha certeza que o saque não havia sido feito por ela. Contou ter solicitado as imagens da câmera, contudo, foi orientada a registrar boletim de ocorrência. Informou que estava viajando quando recebeu ligação e foi informada pela polícia que haviam identificado os autores do furto que foram na delegacia devolver o dinheiro. Respondendo às perguntas da defesa,
afirmou que deixou o cartão dentro da máquina e havia deixado a senha de forma desconectada
. Relatou que pelas imagens,
viu que os autores do crime permaneceram por 20 ou 40 minutos, não se recorda ao certo, fazendo combinações com os números até acertarem a senha correta e sacarem o dinheiro
.

A testemunha
Juliana de Oliveira Santos
relatou em juízo que recebeu ordem de serviço para apurar os fatos pois, segundo a vítima, ela havia esquecido o cartão de banco com a senha, e foi realizado um saque no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) de sua conta. Informou que
a agência Sicredi forneceu as imagens e por meio de diligências investigativas encontraram os acusados
. Contou que pelas roupas que os acusados usavam deduziram serem religiosos, então percorreram as igrejas e comércios até que uma pessoa que preferiu não se identificar
informou quem era o casal e onde eles moravam
. Ressaltou que
quando chegaram na casa dos acusados eles negaram os fatos
, afirmaram que
não sabiam de nada e não tinham sacado nenhum valor
, contudo,
na delegacia de polícia confessaram o crime
. Respondendo às perguntas da defesa afirmou que a senha estava junto com o cartão.

Constata-se, portanto, que se
não fosse as diligências realizadas pela autoridade policial o valor subtraído não retornaria ao patrimônio da ofendida
. Embora os APELANTES tenham ido a Delegacia de Polícia e realizado a devolução do valor, é fato incontroverso, que assim procederam, nas palavras de SILVESTRE
‘após serem convidados a comparecer nesta Delegacia, no dia 31/1/2019, ficaram ainda mais assombrados e preocupados com o processo criminal e resolveram entregar o dinheiro para a vítima’
(sic).

É princípio basilar de hermenêutica jurídica que a lei não contém palavras inúteis. Portanto, se o legislador quisesse beneficiar todo o agente que, até o recebimento da denúncia ou da queixa, reparasse o dano provocado a vítima, não teria vinculado a benesse jurídica
‘ato voluntário do agente’
.

[...]

Portando, demonstrado que
a devolução do valor só ocorreu, após a autoridade policial descobrir a autoria do furto
e, como expressamente declarado pelo APELANTE, com o intuito de obstar a deflagração de ação penal,
não se pode classificar a referida conduta como ATO VOLUNTÁRIO
e, dessa forma, não foram preenchidas todas as condições jurídicas para que os APELADOS sejam beneficiados pela redução prevista no art. 16 do Código Penal”.

Fixadas tais premissas, se os agentes somente procederam a restituição da quantia subtraída após o início das investigações policiais, não há falar em reconhecimento da causa geral de diminuição de pena, consoante assente posicionamento jurisprudencial:

“[...] 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o art. 16 do Código Penal só pode ser aplicado aos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, sendo necessária a comprovação da integral reparação do dano ou da restituição da coisa até o recebimento da denúncia, devendo o ato ser voluntário.

2. No presente caso, o Tribunal
a quo
, em decisão devidamente motivada, consignou que não era mesmo possível o reconhecimento do arrependimento posterior, pois não houve a devolução do aparelho celular por ato voluntário do embargante, que não compareceu de forma voluntária à delegacia para devolver o bem ou o restituiu diretamente à vítima,
mas apenas entregou o aparelho celular quando procurado por policiais civis e foi indagado sobre a prática do crime
(e-STJ fls. 213/214). Assim, a não comprovação do requisito objetivo atinente à voluntariedade da restituição da
res furtiva
, por si só, impede o reconhecimento da causa de redução de pena [...]”
[2]
.

“[...] Se não comprovada a integral reparação do dano ou a restituição voluntária da coisa até o recebimento da denúncia (CP, art. 16), a redução da pena por arrependimento posterior afigura-se impertinente (STJ, AgRg no REsp 1320325 PA) [...]”
[3]
.

“[...] Não se caracteriza a causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal quando a restituição da
res furtiva
à vítima não decorre de ato voluntário do acusado, que demonstre sincero arrependimento, mas das próprias circunstâncias de sua prisão em flagrante delito [...]”
[4]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, já decidiu esta Câmara Criminal, em outro precedente de minha relatoria
[5]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Bitencourt, Cezar Roberto. Parte geral – Coleção Tratado de direito penal volume 1 - 26. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020

[2]
STJ, AgRg no AREsp 1954772/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022.

[3]
TJMT, N.U 0012867-18.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021.

[4]
TJMT, N.U 1000542-74.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021.

[5]
TJMT, N.U 0000653-43.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022